Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727778-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE CAMARA XAVIER AGRAVADO: CONDOMINIO DA PROJECAO Y E Z DA AREA ESPECIAL 07 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Penhora de Poupança - Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão vergastada considerou cabível a penhora de valores acondicionados em conta poupança, porquanto haveria, em tese, um desvirtuamento da conta poupança, a qual estaria sendo utilizada como conta corrente. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil é imperiosa, inexistindo possibilidade de penhora do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. No caso dos autos, a dívida cobrada advém de contrato de locação residencial, não se enquadrando, portanto, nas exceções à regra de impenhorabilidade. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, o perigo de dano grave, de difícil reparação resta demonstrado por se tratar de verba alimentar, podendo o seu bloqueio acarretar prejuízo ao sustento da Recorrente e de sua família. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança da Agravante. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem para desbloqueio, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator